Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUEL. IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DO EXECUTADO. DE CUJUS. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. DESNECESSIDADE. DEVEDOR. PRÓPRIO FALECIDO. HABILITAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em se tratando de dívida líquida, certa e exigível, compete ao credor a escolha entre requerer o pedido de habilitação de crédito no inventário ou dar continuidade à Execução, com a realização de atos expropriatórios que alcancem os bens do inventário por meio do juízo cível. Inteligência do artigo 642, CPC.

2. A necessidade de penhora no rosto dos autos do inventário somente se dá quando o devedor é um dos herdeiros e o credor pretende penhorar o seu quinhão, uma vez que o valor do quinhão somente será definido com a partilha, portanto, necessário que a penhora ocorra nos autos do inventário.

3. No caso em análise, como o devedor é o próprio falecido, a habilitação nos autos do inventário judicial é uma faculdade do credor, não uma obrigação.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.